Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-61.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão julgador: EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600273-61.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600185-23.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600273-61.2020.6.16.0199
que julgou procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação Vamos Juntos em
face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São José Mais Forte,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a fixação de banner em carro de som
causando efeito de outdoor, para impor aos representados a obrigação de se abster de realizar a
propaganda eleitoral nesta modalidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
evento e por veículo, bem como para condenar os representados solidariamente ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Representação Eleitoral proposta pela coligação Vamos
Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São José
Mais Forte, alegando que os representados circularam com carro de som no dia 13/10/2020 no qual
foi fixado banner com efeito de outdoor).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
416
20/05/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.765

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600273-61.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
EMBARGADO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
EMBARGADO: SYLVIO MONTEIRO NETO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
EMBARGANTE: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL
/ 25-DEM
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
EMBARGANTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
EMBARGANTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
EMBARGADO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 34886416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008354233100000034027842
Número do documento: 21052008354233100000034027842

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EM
VOTO
DE
DESEMPATE
CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE

APONTAMENTO
DE
VÍCIOS
–
EMBARGOS DOS REPRESENTADOS
ACOLHIDOS E DA REPRESENTANTE
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são
apresentados contra a decisão coletiva
da Corte, de modo que é lícito ao Relator
sanar os vícios eventualmente existentes
nas declarações de voto que integram o
acórdão.
2. A ausência de apontamento de vícios
no julgado implica, de plano, a rejeição
dos aclaratórios, haja vista que se trata
de
recurso
com
fundamentação
vinculada.
3. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
4. Embargos conhecidos, sendo acolhido
apenas o dos representados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu os embargos de declaração de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e
Coligação São José Mais Forte para sanar a contradição apontada, sem modificação no
resultado do julgamento, e rejeitou os embargos de declaração da Coligação Vamos Juntos,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SYLVIO MONTEIRO
NETO, LEANDRO JOSÉ PAZINATTO ROCHA E COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS
FORTE (ID. 31382116) e pela COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS (ID. 31510966), contra o
acórdão nº 58.502, que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelos
representados e negou provimento ao recurso da representante.
Num. 34886416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008354233100000034027842
Número do documento: 21052008354233100000034027842

Os embargantes SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉ
PAZINATTO ROCHA E COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE alegam a existência de
contradição no voto de desempate proferido pelo eminente Presidente desta Corte,
aduzindo que a fundamentação é pelo provimento do recurso dos representados, mas
que sua conclusão é pelo desprovimento.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição apontada.
A embargante COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS defende que a propaganda
considerada lícita por esta egrégia Corte não foi utilizada durante evento de comício,
“mas sim de carro de som transitando pela cidade com banner afixado com tamanho
superior a 0,5m2, conforme bem apontado no voto relator e no voto vista”.
Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para aplicar a
multa disposta no art. 37, §1º da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese,
aduzem que o voto de
os primeiros embargantes
desempate proferido pelo eminente Presidente desta Corte encontra-se eivado de
contradição, aduzindo que a fundamentação é pelo provimento do recurso dos
representados, mas que sua conclusão é pelo desprovimento.
Com efeito, consta no voto de desempate (ID. 30831066) que o ínclito
Presidente
“
acompanhou este Relator por entender que os elementos dos autos são
”, o que foi reiterado no final de seu voto “
insuficientes para fundamentar a condenação
”.
por essas razões, acompanho o d. Relator no sentido de
No entanto, a conclusão do voto de desempate foi pelo desprovimento do
(“
recurso dos representados
negar provimento ao recurso interposto por Sylvio
”), ao
Monteiro Neto, Leandro José Pazinato Rocha e Coligação “São José mais forte
passo que o voto desta Relatoria concluiu pela procedência do recurso dos
(“
” – ID.
representados
dar provimento ao recurso interposto pelos representados
23365616).
Nesse contexto,
razão aos embargantes, de modo que acolho os
assiste
embargos de declaração para sanar a contradição apontada, nos seguintes termos:
“
onde se lê
por essas razões, acompanho o d. Relator no sentido de se afastar a
preliminar de ilegitimidade passiva da Coligação “São José mais forte” e negar
provimento ao recurso interposto por Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinato
Num. 34886416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008354233100000034027842
Número do documento: 21052008354233100000034027842

Rocha e Coligação “São José mais forte”, fazendo apenas uma consideração de ordem
técnica quanto ao recurso interposto pela Coligação “Vamos juntos”, o qual deve ser
”,
“
julgado prejudicado, ante o reconhecimento da licitude da propaganda
deve ser lido p
or essas razões, acompanho o d. Relator no sentido de se afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva da Coligação “São José mais forte” e dar provimento ao recurso
interposto por Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinato Rocha e Coligação
fazendo apenas uma consideração de ordem técnica quanto
“São José mais forte”,
ao recurso interposto pela Coligação “Vamos juntos”, o qual deve ser julgado
”.
prejudicado, ante o reconhecimento da licitude da propaganda
Note-se que os embargos de declaração são apresentados contra a
decisão coletiva da Corte, de modo que é lícito ao Relator sanar os vícios
eventualmente existentes nas declarações de voto que integram o acórdão.
De outro lado, os embargos opostos pela coligação representante sequer
apontam vícios no julgado o que, por se tratar de recurso com fundamentação
vinculada, implicaria de plano em sua rejeição.
É que se pretende apenas que esta egrégia Corte modifique o
entendimento firmado após discussões profundas que, inclusive, dividiram a Corte, mas
que, ao final, reconheceram a licitude da propaganda eleitoral impugnada.
Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
Logo,
.
rejeita-se
DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer ambos os embargos de
Ante o exposto
declaração opostos a fim de, no mérito, acolher os embargos de declaração de Sylvio
Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e Coligação São José Mais Forte para
sanar a contradição apontada, sem modificação no resultado do julgamento; e rejeitar
os embargos de declaração da Coligação Vamos Juntos, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Num. 34886416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008354233100000034027842
Número do documento: 21052008354233100000034027842

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600273-61.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA - EMBARGANTE: SYLVIO MONTEIRO
NETO- EMBARGANTE: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL /
17-PSL / 25-DEM - - Advogados dos EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984,
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149 - EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados da
EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181. EMBARGADOS: OS
MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os embargos de declaração, e, no mérito, acolheu os
embargos de declaração de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e Coligação São José
Mais Forte para sanar a contradição apontada, sem modificação no resultado do julgamento, e rejeitou os
embargos de declaração da Coligação Vamos Juntos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008354233100000034027842
Número do documento: 21052008354233100000034027842